Tribunal: CARF
Processo: 10820.000786/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 29 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/1996.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000786/2010-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.569 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ CARLOS PESUTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 29 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no
arcabouço probatório.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não
se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a
manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras
de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”,
da Lei 9.250/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a glosa de pensão
alimentícia, relativamente ao filho maior de 24 anos.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000786/2010-45
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.000786/2010-45

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2001-000.504, proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção do
CARF, em 21 de junho de 2018, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 80:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão
alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à Súmula CARF no 98. Reconhecimento do direito à
dedução quando cumpridos os requisitos da Súmula, sem outros condicionantes.
No que se refere ao recurso especial, fls. 89 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 101 e seguintes, para rediscutir a dedução de pensão judicial paga
aos filhos maiores de 24 anos.
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) à época do fato gerador do IRPF/2012, os filhos do autuado, PATRICK HANS
PESSOA DE MELLO MÜLLER e PETER HANS PESSOA DE MELLO MÜLLER,
contavam como 34 e 31 anos, respectivamente, conforme se extrai das certidões de
nascimento anexadas às fls. 25/28;
b) são dois os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se da dedução em
foco: a) a existência de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente; e b) o
efetivo pagamento da pensão alimentícia;
c) não há como se interpretar o inciso II dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250/1995
isoladamente do restante do quadro legal onde está inserido. Sua interpretação há de ser
feita de forma sistêmica, levando-se em consideração toda a legislação acerca do tema,
tanto tributária quanto cível;
d) não há, portanto, no contexto da mencionada Lei, previsão para que, possam ser
deduzidas, importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face do Direito de
Família e homologadas judicialmente, quando em benefício de pessoas que não
preencham as condições previstas na mesma lei para serem consideradas como
dependentes;
e) somente se preenchidas as condições elencadas na lei é que a pensão judicial pode ser
deduzida, o que não ocorreu no caso dos autos. Como os filhos do declarante contavam
com mais de 24 anos à data do fato gerador e não foram considerados inválidos, temos
que o pagamento decorreu de mera liberalidade, devendo, portanto, ser glosado.
Intimado, o Contribuinte não apresentou Contrarrazões, consoante o Despacho de
Fl. 109.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.000786/2010-45

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
A matéria objeto de rediscussão pelo Colegiado é a dedução de pensão judicial
paga aos filhos maiores de 24 anos, por acordo homologado judicialmente.
Acerca do tema, o acórdão recorrido manifestou-se da seguinte forma:
A autoridade fiscal fundamentou a recusa da dedução do valor da pensão dos filhos do
Recorrente em razão, tão somente, de suas idades, conforme se constata do texto do
Acórdão vergastado, e que a seguir se apresenta:
Conforme destacado pelo Auditor Fiscal que procedeu à revisão do lançamento (fls.
34/35), os filhos Carlos e Gláucia tinham, no ano em questão, as idades de 29 e 24
anos respectivamente. (...)
Ocorre aqui uma interpretação equivocada da legislação que disciplina a matéria, visto
que o limite de idade para dedução refere- se à dedução com dependente e seus
gastos com despesas médicas e de instrução, cujos limites estão reportados em
outros dispositivos porque dizem respeito à outra situação. A condição de
dependente é tratada em item diverso da legislação e, as possibilidades de dedução
estão restritas a menores de 21 anos ou até 24 anos de idade se os dependentes
estiverem cursando estabelecimentos de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, o que não é o caso aqui em julgamento.
Improcedente o paralelo traçado nos termos do Acórdão vergastado porque as hipóteses
de dedução são distintas e incomparáveis nas suas características definidoras. A lei não
equipara a condição de filho dependente com a de beneficiário de pensão alimentícia.
No primeiro caso as condições para obtenção do benefício da dedução estão expostas
especificamente na legislação e no caso de pensão alimentícia as condições são
aquelas apontadas na decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente.
Não há correlação de igualdade de tratamento justamente porque no segundo caso há
uma decisão judicial que define os critérios nos termos decisórios e, ressalte-se, que
decisão judicial deve ser cumprida.
Trata-se neste caso do benefício da dedução com pagamentos de pensão alimentícia,
que não obedece a critério de idade, como pode ser observado no texto legal. No caso, a
exigência fica restrita à condição de ter sido objeto de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, conforme inciso II, art. 4o, da Lei no 9.250/95 e art. 78 do
Decreto no 3.000/99.
Os termos do acordo judicial, fls. 17 a 19, homologado pelo Juiz, fl. 20, fixa as
condições e o tempo para a fruição do pagamento da pensão dos filhos,
estabelecendo que a obrigação do Recorrente deva acontecer até o implemento da
maioridade civil dos filhos e conclusão do curso universitário, conforme texto que
segue:
Completada a maioridade civil dos filhos e conclusão de curso universitário, cessando a
pensão alimentícia, convencionam, também, que a partir destas condições, o
primeiro requerente passará a contribuir em favor da segunda requerente, se esta
necessitar, com 10% (dez por cento) de seus vencimentos líquidos.
Ressalte-se, por importante, o conteúdo como um todo do item condicional do acordo
judicial que em seu miolo contém a expressão “... que a partir destas condições ...”,
Fazendo-se claro na proposição do condicionamento da ocorrência das duas situações.
Ou seja, maior idade e conclusão do curso superior.
Digno de nota também a condição conjuntiva de maioridade e conclusão do curso
universitário, constante no acordo homologado judicialmente como pressuposto
condicional para a cessação do pagamento.
É sabido que, normalmente, a conclusão do curso superior somente acontece em idade
superior à maioridade civil e como garantia de manutenção dos recursos para esse fim
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.000786/2010-45

às partes do acordo judicial fizeram constar como limite máximo de tempo a colação de
grau universitário dos filhos, e assim foi homologado judicialmente.
Pelos termos do acordo o cessar da pensão judicial aos filhos não se dá tão somente com
o atingimento da maioridade civil. A obediência à decisão judicial deve ser por inteiro,
ou seja, até que atingidas todas as condições para sua cessação, o que de fato aconteceu
por pedido do Recorrente junto ao Poder Judiciário para que fizesse cessar a obrigação
do desconto mensal do valor referente à pensão judicial antes concedida, visto ter
ocorrido o término do dever alimentar em relação aos seus dois filhos, conforme fl. 75.
Com efeito, a autoridade judiciária expediu ato de exoneração de alimentos no
576/10, que tinha como beneficiários os filhos Carlos Gustavo Moraes Pesuto e
Glaucia Moraes Pesuto, fazendo cessar o valor descontado mensalmente a partir
de 12/05/2010, conforme documento anexado ao processo fl. 76.
Assim que, no exame da documentação acostada ao processo, verifica-se que o
Recorrente apresentou a documentação comprobatória do acordo judicial e a
comprovação do desconto da pensão a que se comprometeu judicialmente e, em
razão da legislação tributária não estabelecer para esse caso idade limite para a
utilização do benefício da dedução do imposto a esse título, faz-se imperioso que se
proceda ao direito pleiteado pelo Recorrente, dando provimento ao recurso, que era tudo
quanto restava do crédito tributário lançado.
Por outro lado, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em suma, que somente
se preenchidas as condições elencadas na lei é que a pensão judicial pode ser deduzida, o que não
ocorreu no caso dos autos. Como os filhos do declarante contavam com mais de 24 anos à data do
fato gerador e não foram considerados inválidos, temos que o pagamento decorreu de mera
liberalidade, devendo, portanto, ser glosado.
Diante do quadro fático apresentado, bem como das razões trazidas pela
Procuradoria, nota-se um lapso quanto ao nome e idade dos dependentes do Contribuinte, pois a
Fazenda menciona como filhos: PATRICK HANS PESSOA DE MELLO MÜLLER e PETER HANS PESSOA
DE MELLO MÜLLER, contavam como 34 e 31 anos, respectivamente, conforme se extrai das
certidões de nascimento anexadas às fls. 25/28.
Contudo, como bem destacado pelo Auditor Fiscal que procedeu à revisão do
lançamento (fls. 34/35), os filhos são Carlos e Gláucia, e tinham, no ano em questão, as idades
de 29 e 24 anos respectivamente.
Assim, considerando que a Procuradoria se insurge, em seus argumentos,
quanto a pensão paga para maior de 24 anos, entendo que está em discussão apenas a
pensão paga a Carlos (29 anos), pois, com relação à Gláucia (24 anos), considero que não
há irresignação da Recorrente.
A fim de elucidar o meu posicionamento atual sobre o tema, faço algumas
considerações sobre o contexto no qual se insere a norma civil que dá ensejo à norma tributária
aplicável ao presente caso.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, associada
à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados
como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana,
na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.000786/2010-45

Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais
ramos do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente
de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida
no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo
de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela qual se mostra
imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço probatório.
Diferentemente, na análise do pagamento de pensão decorrente de processo
judicial, no qual há uma determinação do juiz para o pagamento de pensão, que, em regra,
ocorre com base nas regras de direito de família, há, portanto, ao meu ver, uma presunção
relativa quanto a necessidade da prestação.
Em suma, a fim de aplicar a norma de maneira a atender os seus objetivos,
traço o seguinte parâmetro:

IDADE DO FILHO
1.
PAGAMENTO
DE
PENSÃO
ESTABELECIDO
EM
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
MENOR DE 24 ANOS
PRESUME-SE O ATENDIMENTO DAS
REGRAS DE DIREITO CIVIL PARA FINS
DE DEDUÇÃO.
MAIOR DE 24 ANOS
NÃO
HÁ PRESUNÇÃO. DEVE SER
COMPROVADA A IMPOSIÇÃO LEGAL
DE PAGAMENTO E A AUSÊNCIA DE
MERA LIBERALIDADE.

Compulsando-se os autos, não se vislumbra a existência de elementos aptos à
demonstração do atendimento às regras do direito de família quanto ao pagamento da pensão
alimentícia ao maior de 29 anos. Portanto, com base em uma interpretação sistemática das
normas regentes do tema, entendo pela impossibilidade da dedução fiscal realizada, pois, no
presente caso concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito civil,
em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996, abaixo
transcrito:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II - das deduções relativas: (...).
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito; pois no direito privado é
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.000786/2010-45

permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Destaca-se que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia paga ao
filho Carlos.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso, e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a glosa de pensão alimentícia, relativamente ao filho maior de 24
anos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital